Tribunal: TJDFT
Processo: 0747908-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PENHORADO. METODOLOGIA INADEQUADA. ERRO TÉCNICO NO LAUDO. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara da Auditoria Militar e de Precatórias do Distrito Federal que, nos autos de carta precatória, rejeitou impugnação ao laudo pericial oficial e homologou avaliação do imóvel penhorado no valor de R$ 10.565.351,04, indeferindo o pedido de nova perícia. A agravante alegou erro metodológico na escolha das amostras utilizadas para a avaliação, pleiteando nova perícia, com base nos arts. 480 e 873, I, do CPC, para garantir a correta valoração de imóvel situado no Lago Sul – Brasília/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial homologado atendeu adequadamente aos critérios técnicos previstos na NBR 14.653-2 da ABNT, especialmente quanto à comparabilidade das amostras utilizadas no método de avaliação; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a realização de nova perícia, nos termos dos arts. 480 e 873, I, do CPC
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O método comparativo direto de dados de mercado exige, conforme a NBR 14.653-2, que os imóveis utilizados como amostra sejam efetivamente comparáveis quanto à localização, tipologia e padrão construtivo, o que não se verificou no caso concreto.
4. A exclusão do único imóvel localizado no Lago Sul da amostra, somada à predominância de imóveis situados em regiões administrativas de padrão inferior (Setor Comercial Sul, Setor Hoteleiro Norte e Setor de Indústrias Gráficas), compromete a representatividade da amostra e a confiabilidade do laudo.
5. A justificativa do perito quanto à inexistência de imóveis corporativos equivalentes no Lago Sul não se sustenta diante da prova técnica produzida pela agravante, que apresentou imóveis de padrão e porte semelhantes na mesma localidade.
6. A ausência de demonstração quantitativa dos fatores de homogeneização aplicados para corrigir as diferenças entre os imóveis da amostra viola a metodologia exigida pela NBR 14.653-2 e evidencia erro técnico relevante.
8. A utilização de valor de locação do próprio imóvel como parâmetro para justificar o resultado da avaliação é inadequada, pois se trata de critério alheio ao método de comparação de venda adotado.
8. Presentes os requisitos dos arts. 480 e 873, I, do CPC, notadamente a existência de erro na avaliação e a presença de fundada dúvida sobre o valor apurado, é devida a realização de nova perícia.
9. A existência de risco de dano irreparável — decorrente de eventual alienação judicial por valor inferior ao de mercado — justifica a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: " 1. O laudo pericial elaborado com base em amostras desprovidas de compatibilidade mínima quanto à localização e padrão construtivo viola a metodologia prevista na NBR 14.653-2 da ABNT. 2. A exclusão injustificada de imóvel situado na mesma localidade do bem avaliado e a ausência de comprovação dos fatores de homogeneização aplicados configuram erro técnico relevante que compromete a confiabilidade do laudo. 3. Presentes erro na avaliação e fundada dúvida sobre o valor do imóvel, impõe-se a realização de nova perícia, nos termos dos arts. 480 e 873, I, do CPC. 4. O risco de alienação por preço vil justifica a suspensão dos efeitos da decisão que homologa laudo com vícios metodológicos, até que se realize nova avaliação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 480, 873, I, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 300; ABNT, NBR 14.653-2.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1322083, 0745540-63.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 03/03/2021, DJe 17/03/2021; TJDFT, Acórdão 890624, 20110110942293APC, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, j. 12/08/2015, DJe 03/09/2015.